Tribunal: TJPA
Processo: 0813213-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14142 - Adicional de Inatividade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813213-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS GUIMARAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender incabível esse recurso contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os valores, encerrando a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão que rejeita impugnação e homologa cálculos encerra fase processual e tem natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

4.O recurso cabível é apelação, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

5.A interposição de agravo constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos possui natureza de sentença.

2.É incabível agravo de instrumento nessa hipótese, sendo erro grosseiro a escolha da via recursal inadequada.

3.Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há previsão legal clara e jurisprudência pacífica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2021; TJPA, AI 0810311-84.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
, contra a decisão monocrática de Id. 28080296, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que não conheceu do recurso, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
MARIA DOS ANJOS GUIMARAES SILVA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Maria dos Anjos Guimarães Silva, pleiteando o recebimento de valores decorrentes de condenação judicial relativa a abono pecuniário e adicional de inatividade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado com a sentença de primeiro grau, o
MUNICÍPIO
interpôs agravo de instrumento. Contudo, em decisão monocrática, ora agravada, entendeu-se tratar-se de hipótese de apelação, considerando-se erro grosseiro a interposição do agravo. Eis a ementa do decisum impugnado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COM NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Maracanã contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação aos cálculos da credora, homologou os valores apresentados e determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença com homologação de cálculos e determinação de expedição de requisição de pagamento, encerrando a fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, com caráter definitivo e encerramento do incidente processual, possui natureza de sentença, sendo cabível apelação e não agravo de instrumento.

A interposição de agravo constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado no STJ e TJPA.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença com homologação de cálculos e determinação de expedição de requisição de pagamento, por possuir conteúdo de sentença. 2. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Maracanã interpôs o presente recurso de Agravo Interno. Em suas razões, sustenta que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória, visto que não extingue a execução, atraindo a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Alega a inexistência de erro grosseiro e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais pátrios que corroborariam a tese de cabimento do agravo de instrumento na espécie. Aduz, ainda, que o não conhecimento do recurso viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, requer o recebimento do feito, com isenção de custas, e sua remessa ao colegiado na ausência de juízo de reconsideração. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e, ao final, a sentença, desconstituindo o direito indevidamente reconhecido à parte agravada.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de Id. 30008624.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno. A controvérsia recursal limita-se à natureza jurídica da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e à definição do recurso cabível contra tal pronunciamento. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, a decisão monocrática impugnada revela-se escorreita, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

A lógica central da decisão agravada reside no fato de que o pronunciamento judicial que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, decidindo o mérito do incidente e homologando cálculos, possui carga decisória definitiva quanto à fase de conhecimento do montante devido. Conforme preceitua o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. No caso dos autos, ao rejeitar a impugnação e fixar o valor exequendo, o magistrado encerrou o debate sobre a obrigação, desafiando, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

O argumento do agravante de que a decisão seria interlocutória por não extinguir a execução propriamente dita não prospera. A decisão que resolve a impugnação, seja para acolhê-la ou rejeitá-la, encerra o debate sobre a matéria defensiva do executado, possuindo natureza terminativa do incidente. A escolha equivocada da via recursal, diante de previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, caracteriza erro grosseiro. Como bem destacado no decisum monocrático, "a interposição de agravo constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, por haver previsão legal expressa e inequívoca do recurso cabível para a hipótese".
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, ao declarar encerrada a fase de liquidação do julgado, reveste-se de conteúdo decisório. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. (...)

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJeDJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Assim, a reiteração das teses de mérito e a citação de precedentes divergentes não têm o condão de afastar a inadmissibilidade reconhecida, uma vez que a fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva, o que inexiste quando há clareza quanto à natureza terminativa do pronunciamento que decide o incidente de impugnação.

Consoante demonstrado na decisão ora recorrida, nesse mesmo sentido tem-se orientado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como “decisão interlocutória”, o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-01)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ e TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão homologatória de cálculos e de determinação de expedição de RPV põe fim à fase de cumprimento de sentença sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento. 2 - Incabível, diante do erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3 - Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810311-84.2022.8.14 .0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática apenas aplicou a técnica processual adequada ao caso concreto, não havendo falar em violação a princípios constitucionais ou processuais.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026